Tribunal: TJSP
Processo: 4021975-08.2013.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Ajudante Geral – Acidente típico – Fratura e luxação exposta no dedo polegar direito, com limitações de movimentos e redução de força da mão – Benefício acidentário – Liame ocupacional reconhecido – Último laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a

Ementa:
Acidente do trabalho – Ajudante Geral – Acidente típico – Fratura e luxação exposta no dedo polegar direito, com limitações de movimentos e redução de força da mão – Benefício acidentário – Liame ocupacional reconhecido – Último laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da cessação do benefício de auxílio-doença acidentário concedido administrativamente, NB 91 / 549.678.605-0, alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema – Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação, mas prevalecendo a adoção da Súmula no 111 do C. STJ – Sentença sujeita ao reexame necessário – Providos em parte o recurso voluntário autárquico e o recurso oficial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4021975-08.2013.8.26.0405, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado EDIRAM
FERREIRA SANTOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso voluntário autárquico e ao recurso oficial. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4021975-08.2013.8.26.0405 -Voto no 13.218
2
Apelação Cível no 4021975-08.2013.8.26.0405
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado: EDIRAM FERREIRA SANTOS
Comarca: Carapicuíba
Voto no 13.218
Acidente do trabalho – Ajudante Geral – Acidente típico –
Fratura e luxação exposta no dedo polegar direito, com
limitações de movimentos e redução de força da mão –
Benefício acidentário – Liame ocupacional reconhecido –
Último laudo pericial conclusivo – Redução parcial e
permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-
acidente na forma legal vigente à época do infortúnio,
devido a partir do dia subsequente ao da cessação do
benefício
de
auxílio-doença
acidentário
concedido
administrativamente, NB 91 / 549.678.605-0, alta médica,
ressalvada eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos
selecionados como representativos da controvérsia (REsp
1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de
mora devidos a partir da citação apurados de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a
mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no
11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros -
Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de
correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E,
observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema – Honorários de advogado
que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação, mas
prevalecendo a adoção da Súmula no 111 do C. STJ –
Sentença sujeita ao reexame necessário – Providos em
parte o recurso voluntário autárquico e o recurso oficial.
A r. sentença de fls. 138/140, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por Ediram Ferreira Santos, para condenar o
INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50%, na forma legal, e demais consectários.
Inconformado recorre o INSS (fls. 145/159), buscando a
inversão do julgado. Sustenta que não estão presentes os requisitos legais para a
concessão do benefício acidentário. Aduz que a incapacidade laborativa não está
plenamente caracterizada, nos termos da lei específica. Alega que o perito é claro ao
afirmar que não existe incapacidade laborativa. Assevera que não há elementos nos
autos que comprovem a exigência do dispêndio de maior esforço e que a lesão não
está descrita como uma das moléstias indenizáveis, não se enquadrando nas
hipóteses previstas no Anexo III do Decreto 3.048/99. Afirma que a análise global

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4021975-08.2013.8.26.0405 -Voto no 13.218
3
dos elementos colimados aos autos revela que a dimensão das lesões sofridas pelo
requerente é realmente pequena, não se sustentando, portanto, a tese de que há
efetiva redução da capacidade laborativa, o que não se confunde com a mera
ocorrência de alguma redução da capacidade funcional do membro.
Subsidiariamente, discorrendo comentários acerca dos índices dos juros e correção
monetária que entende aplicáveis ao caso, e afirma que o marco inicial para o
cômputo dos juros da mora deve corresponder ao dia da juntada do laudo. Requer o
reconhecimento da prescrição das parcelas que antecedem o quinquênio da
propositura da ação, além da observância da Súmula 111 do C. STJ no tocante à
verba honorária. Por fim, apresentando prequestionamento, requer o provimento do
recurso.
As contrarrazões da autoria foram apresentadas (fls. 166/170).
De rigor observar que o autor juntou cópia de laudo pericial
elaborado na Justiça do Trabalho (fls. 121/131).
Houve interposição do recurso ex officio.
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 25/04/2017, a
Turma Julgadora converteu o julgamento em diligência, determinando a renovação
da prova pericial, uma vez que o primeiro perito nomeado descartou a existência de
incapacidade para o trabalho, mas, no entanto, reconheceu a exigência de dispêndio
de maior esforço para a consecução da atividade laborativa habitual do autor.
Ademais, não resultou claro, pelo primeiro trabalho pericial, se a redução da flexão
do dedo polegar atingido é severa, de modo a prejudicar ou não a capacidade de
trabalho do obreiro, restando assim dúvidas e lacunas que impossibilitaram o
adequado julgamento do feito (conforme V. Acórdão, de 177/180).
Foi elaborado novo laudo pericial em segunda instância (fls.
196).
O autor se manifestou sobre o último trabalho pericial,
concordando com a conclusão pericial (fls. 203/205). O INSS não se manifestou
sobre a última perícia (fls. 206).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é
líquida. Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na
lei processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento
de prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo,
passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do
reexame necessário é de rigor.
O recurso voluntário autárquico é tempestivo e preenche os
requisitos de admissibilidade. Diga-se, por oportuno, que nas ações que tramitam
por meio eletrônico não há previsão legal para o recolhimento da taxa de porte,
remessa e retorno. Não fosse por isso, nos termos do que dispõe o art. 1.007, §1o do
Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), em vigor a partir de 18 de março de
2016, dispensado está o INSS de recolher qualquer preparo para o recurso, inclusive
a taxa em comento.
Feitas estas considerações passo ao exame da matéria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4021975-08.2013.8.26.0405 -Voto no 13.218
4
A pretensão do autor, ajudante geral (consta a função de
“preparador de matrizes de corte e vinco”, na cópia da CAT, fls. 11), tem por base a
alegação de que, exercendo sua função perante o empregador mencionado na
exordial, teve reduzida sua capacidade laborativa, em decorrência de sequela
resultante de acidente típico de trabalho ocorrido em 28/12/2011, oportunidade em
que teve seu dedo polegar direito prensado em uma máquina, acarretando fratura por
esmagamento (como relatado ao perito, fls. 92) e luxação exposta. Aduz que esteve
afastado do trabalho, percebendo benefício do auxílio-doença acidentário,
indevidamente cessado, uma vez que persistem sequelas incapacitantes. A par disso,
busca, agora, com esta ação, a concessão de benefício acidentário, e demais
consectários, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT) pelo empregador (fls. 11), sendo oportuno mencionar que o
segurado, em relação ao acidente objeto do pedido, esteve em gozo de auxílio-
doença acidentário (código 91), de 13/01/2012 a 19/12/2012, número de benefício
NB 91 / 549.678.605-0 (fls. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 70, 71).
Em primeiro exame pericial (laudo pericial de fls. 90/99), ao
exame do polegar direito, constatou o perito a “Presença de cicatriz sem retrações
ou hipertrofias em região dorsal, lateral e ventral do mesmo; Articulação
interfalangeana com movimentos de extensão diminuídos; Movimento de pinça
mantido. Movimentos passivos normais” (fls. 93). Em respostas a quesitos,
confirmou o experto que se trata de lesão decorrente do trabalho (fls. 96, 97).
Concluiu o primeiro perito nomeado que “O periciado sofreu
acidente de trabalho e encontra-se recuperado com quadro sequelar que não o
incapacita para suas atividades laborativas habituais, porém, demanda maior
esforço para a atividade suas atividades laborativas” (fls. 94).
Ante o desfecho do laudo pericial, a MMa Juíza a quo julgou
procedente a demanda, concedendo o benefício de auxílio-acidente, a partir do dia
seguinte ao da cessação do benefício anterior, e demais consectários, inclusive
condenando o Instituto ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15%
sobre o valor atualizado das prestações vencidas (fls. 138/140).
No entanto, com a remessa dos autos para a segunda instância,
foi determinada a conversão do julgamento em diligência, sendo realizados os
exames pertinentes e efetuada nova avaliação médica, conforme laudo pericial de
fls. 196 (laudo com quatro páginas, mas que se encontra em tamanho reduzido).
O último perito nomeado constatou, em exame físico do
primeiro dedo da mão direita, que o autor apresentava limitação de movimentos e de
força na mão atingida, com “Ausência de amputações. Cicatrizes em bom estado;
Presença de posição viciosa em semi-flexão na interfalangeana, ou seja, o dedo não
“estica”; Alteração parcial da pinça, da destreza manual e da força de preensão da
mão como um todo; Apagamento das pregas cutâneas e leve hipotrofia muscular”
(fls. 196).
Relatou o perito que “Ao exame médico pericial foi
evidenciada clara alteração sequelar no 1o dedo de sua mão direita, conforme
descrito ao exame físico e constante das fotos. Tal alteração reduz de forma parcial
e permanente sua capacidade de trabalho, mas não o torna inválido ao trabalho,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4021975-08.2013.8.26.0405 -Voto no 13.218
5
porém está em desvantagem perante os demais trabalhadores, com redução da
destreza manual, da força e firmeza da pinça e preensão da mão, o que reduz sua
produtividade, já que realizava atividades que são eminentemente manuais” (fls.
196).
Concluiu o perito pela existência de “Incapacidade Parcial e
Permanente decorrente de acidente de trabalho” (fls. 196).
Desse modo, asseverou assim o louvado, no último e
definitivo trabalho pericial, a caracterização do nexo causal, concluindo pela
existência de sequelas definitivas, com redução da capacidade laborativa do autor
para a atividade laboral habitualmente exercida, fazendo jus aos benefícios previstos
na lei acidentária vigente. O último laudo pericial é conclusivo pela incapacidade do
obreiro, classificada pelo perito como parcial e permanente, e comportando liame
etiológico com o trabalho.
Com efeito, o déficit funcional do autor repercutiu em suas
funções laborativas habituais, destacando que o obreiro, como ajudante geral, e
operando máquinas, como a que acarretou o acidente, desenvolvia atividades
manuais que exigem a integralidade dos movimentos das mãos, sendo que a perda
funcional constatada implica em redução da capacidade laborativa, inclusive em
razão do dispêndio de maior esforço para a realização das atividades habituais,
desempenhadas no momento do acidente de trabalho. Como salientado, houve perda
funcional (limitação dos movimentos de preensão e de pinça, redução da força e da
destreza manual fls. 196), ainda que mínima, implicando tal déficit em redução da
capacidade para o trabalho.
De rigor observar que qualquer alteração funcional em um
dos dedos das mãos implica em desequilíbrio da harmonia necessária para os
movimentos de preensão, movimentação e posicionamento de objetos, dificultando
as atividades normalmente desempenhadas e exigindo dispêndio permanente de
maior esforço para a sua execução, repercutindo assim negativamente na capacidade
laborativa do autor.
Oportuno, neste momento, trazer-se à discussão que a
demanda de maior esforço para o exercício da mesma função que era desempenhada
por ocasião do acidente de trabalho configura redução da capacidade laborativa, na
conformidade com a legislação infortunística positiva (art. 104, inciso II, do Decreto
no 3.048/99).
De rigor observar também que, apesar de constar cópias de
laudo pericial realizado em processo trabalhista (fls. 121/131), referida perícia não
deve ser de todo considerada, uma vez que realizada sem a participação e direito ao
contraditório do INSS.
De rigor observar ainda que o rol do Anexo III do Decreto
3.048/99, mencionado no recurso de apelação autárquico, é meramente
exemplificativo, não podendo limitar a previsão do artigo 86 da Lei 8.213/91, caso
constatada a efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitualmente
exercido, como é o caso dos autos.
O nexo causal restou caracterizado, ante a Comunicação de
Acidente do Trabalho pela empregadora (CAT), e visto que admitido pelos peritos e
reconhecido pela própria autarquia, ao conceder administrativamente o benefício de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4021975-08.2013.8.26.0405 -Voto no 13.218
6
auxílio-doença acidentário (fls. 12/17, 70/71).
Vale ressaltar que o último e definitivo laudo pericial está
suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, e não foi
contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico),
merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide.
Dessa forma, ante o desfecho da última perícia médica oficial,
sendo o déficit funcional do autor parcial e permanente, é mesmo caso de concessão
do benefício de auxílio-acidente por acidente do trabalho, com constou na r.
sentença, por estarem preenchidos todos os requisitos necessários, quais sejam, a
lesão, a incapacidade laborativa parcial e permanente para a atividade habitual e o
nexo de causalidade. Nesse sentido, a r. decisão:
“ACIDENTE DO TRABALHO - DOENÇA -
MAL DA COLUNA - NEXO CAUSAL -
INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO
HABITUAL
-
RECONHECIMENTO

INDENIZABILIDADE.
Comprovada
a
existência de lesão incapacitante, bem como o
necessário nexo etiológico, e ausente, por fim,
crítica hábil a elidir os elementos de prova
existentes nos autos, é devido o auxílio-
acidente nos termos da Lei 8213/91 e
9032/95, com as alterações introduzidas pela
Lei
9528/97,
acrescido
das
verbas
costumeiras”. (Ap. s/ Rev. 680.845-00/8, 3a
Câm. - Rel. Juíza Regina Capistrano - J.
29/07/2003).
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, é de ser
preservada a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei
aplicável é a vigente na data do acidente (Lei no 9.528/97), e cujo termo inicial
deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do benefício de auxílio-doença
acidentário, NB 91 / 549.678.605-0 / alta médica (ocorrida aos 19/12/2012 fls. 12,
14, 70, 71, devendo assim fluir a partir de 20/12/2012), como constou na r. sentença
a fls. 140, e quando o Instituto, ciente da efetiva incapacidade do obreiro, negou-lhe
a concessão do benefício de auxílio-acidente administrativamente, e conforme
dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos autos, sendo
concedido ainda o respectivo abono anual - acessório obrigatório, mas devendo ficar
suspenso o benefício em todos os períodos posteriores, em caso de concessão de
auxílio-doença pelas mesmas sequelas, e observando que não é permitido o
recebimento conjunto de mais de um auxílio-acidente, nos termos do artigo 124,
inciso V, da Lei 8.213/91, e devendo ainda cessar o benefício se concedida
aposentadoria de qualquer natureza (Lei 8.213/91, artigo 86, §§ 1o, 2o e 3o, na
redação dada pela Lei 9.528/97).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4021975-08.2013.8.26.0405 -Voto no 13.218
7
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal
ressalva, desnecessária a suspensão do processo em observância à recente
decisão prolatada no Recurso Especial em referência.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,
por todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de
2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4021975-08.2013.8.26.0405 -Voto no 13.218
8
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), observada, ainda, eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula
resolutiva), principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil, mas prevalecendo a adoção da Súmula 111 do C. STJ,
ainda em vigor, por não haver incompatibilidade desta com o Código de Processo
Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Defiro o levantamento dos honorários periciais em favor do
perito. Expeça-se o necessário.
Em face do exposto e por meu voto, dou parcial provimento
ao recurso voluntário autárquico e ao recurso oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator